Tribunal: TJES
Processo: 5021280-66.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021280-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIAN VIEIRA FONTES
RECORRIDO: PEISINO AUTO POSTO & SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021280-66.2022.8.08.0035

Recorrente: CHRISTIAN VIEIRA FONTES

Recorrido: PEISINO AUTO POSTO & SERVIÇOS LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO DESAPARECIMENTO DE TAMPA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL EM POSTO DE GASOLINA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO A ALEGAÇÃO É INVEROSSÍMIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CHRISTIAN VIEIRA FONTES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra PEISINO AUTO POSTO & SERVICOS LTDA.

Sustenta a parte autora, em síntese, que no dia 12 de fevereiro de 2021, após abastecer seu veículo no estabelecimento da ré, seguiu viagem e, ao chegar a seu destino, percebeu que a tampa do tanque de combustível havia desaparecido. Afirma ter retornado ao posto dias depois e, apesar de suas tentativas de resolver a questão amigavelmente com o gerente do estabelecimento, não obteve sucesso nem as imagens do circuito de segurança, sendo tratado com descaso. Alega ter sofrido dano material de R$50,00 (cinquenta reais) pela compra de uma nova peça, além de danos morais decorrentes do transtorno e da falha na prestação do serviço. Por fim, busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da inversão do ônus da prova.

A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos do autor. A magistrada fundamentou sua decisão na completa ausência de provas por parte do autor. Destacou que não há um mínimo de evidência de que o autor esteve no posto de gasolina na data em que a tampa de combustível supostamente desapareceu. Ressaltou que, embora o autor tenha juntado diversas notas fiscais emitidas pelo réu, nenhuma delas corresponde ao dia do fato alegado, o que impede o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

O autor recorreu sustentando que a lide versa sobre relação de consumo e que o juízo
a quo
errou ao não aplicar a inversão do ônus da prova. Assevera, ainda, a parte recorrente que a recorrida detinha os meios de prova (imagens de câmeras e registros de funcionários) e não os produziu, devendo responder objetivamente pela falha no serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora recorrente, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

O ponto central da demanda cinge-se a verificar se a empresa recorrida deve ser responsabilizada civilmente pelo desaparecimento da tampa do tanque de combustível do veículo do recorrente e, em caso afirmativo, se são devidas as indenizações por danos materiais e morais.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, embora tutele de forma especial as relações de consumo, não exime o consumidor de um dever processual mínimo. A responsabilidade civil, ainda que objetiva, como a prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de três elementos fundamentais: a conduta (a falha na prestação do serviço), o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Neste ponto de vista, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, inciso I, estabelece como regra geral que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. A inversão deste ônus, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é um poderoso instrumento de facilitação da defesa do consumidor em juízo, mas sua aplicação não é automática nem incondicionada. Exige-se, para tanto, a critério do juiz, a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso dos autos, verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar um lastro probatório mínimo que conferisse verossimilhança à sua narrativa.
O recorrente alega que o fato ocorreu em 12 de fevereiro de 2021,
mas não apresentou qualquer comprovante de abastecimento, extrato bancário ou outro documento que atestasse sua presença no estabelecimento recorrido naquela data específica
.
As notas fiscais juntadas são de março de 2021, quase um mês depois do suposto evento, e as capturas de tela de conversas são provas unilaterais e frágeis
.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença de origem deve ser mantida. A ausência completa de provas sobre o fato gerador do suposto dano torna a alegação do autor puramente hipotética. Acolher a tese da inversão do ônus probatório neste cenário significaria impor à parte recorrida a produção de uma prova negativa ou "diabólica", qual seja, a de provar que o fato
não ocorreu
. Tal exigência é rechaçada pelo direito, por violar a paridade de armas e o devido processo legal.

Além disso, a inversão do ônus da prova não é um salvo-conduto para alegações desprovidas de qualquer indício. Sem a demonstração do fato constitutivo do direito – no caso, a própria relação de consumo no dia do suposto dano –, não há como se avançar para a análise da responsabilidade da fornecedora. O juízo de verossimilhança é o pilar que sustenta a aplicação da norma protetiva, e, no presente caso, tal pilar não foi construído.

Assim, não comprovada a falha na prestação do serviço nem o nexo de causalidade com os danos alegados, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)